Tribunal: STF
Processo: RE 363999
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Contaminação de pacientes hemofílicos com o vírus da AIDS em
hospital da rede pública. 3. Responsabilidade civil do Estado.
Teoria do Risco Administrativo. Condenação com base em laudo
pericial. 3. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.